Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO ALUGUEL. CONTRATO VERBAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, julgou prejudicado o pedido de despejo em razão da entrega do imóvel e procedente, em parte, o pedido de cobrança, condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos entre janeiro de 2022 e 11/10/2023, no valor mensal de R$ 3.000,00, com base no contrato escrito de locação firmado em 2013. O autor recorre, pleiteando a atualização do valor do aluguel para R$ 6.000,00, conforme acordo verbal celebrado entre as partes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor do aluguel deve ser fixado com base no contrato escrito de 2013 ou no acordo verbal alegado pelas partes; e (ii) verificar se as tratativas informais e mensagens eletrônicas podem ser consideradas como prova do valor atualizado do aluguel.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O contrato originário de 2013, embora válido, não impede a celebração de acordos verbais posteriores entre as partes para ajustar o valor do aluguel, especialmente quando as tratativas foram comprovadas por mensagens eletrônicas e confissões no processo.4. As provas documentais apresentadas pelo autor, incluindo planilhas de débito e mensagens via WhatsApp, demonstram que o valor acordado entre as partes era de R$ 6.000,00, sendo este o valor efetivamente praticado ao tempo do inadimplemento.5. A ausência de impugnação pelos réus quanto à planilha de aluguéis apresentada, somada às confissões em processos anteriores e mensagens eletrônicas, corrobora a existência de acordo verbal para a atualização do valor do aluguel.IV. DISPOSITIVO6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.
(lp)